Tribunal: STF
Processo: RE 85153
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-01
Data de publicação: 1977-03-01

Ementa:
ENQUANTO A CONCORDATA NÃO FOR SENTENÇA JULGADA CUMPRIDA O DEVEDOR
NÃO PODE, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUIZ, OUVIDO O REPRESENTANTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, ALIENAR OU ONERAR OS SEUS BENS IMÓVEIS OU OUTROS
SUJEITOS À CLÁUSULAS DA CONCORDATA - ART. 149 DA LEI DE FALÊNCIAS. 
A CONCESSÃO DE CONCORDATA SUSPENSIVA DEVOLVE AO CONCORDATÁRIO O
DIREITO A LIVRE DISPOSIÇÃO DOS BENS ARRECADADOS, PORÉM, COM AS
RESTRIÇÕES DO ART. 149 DA LEI FALIMENTAR. 
VÁLIDA É A VENDA DE IMÓVEIS DO CONCORDATÁRIO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO, OUVIDO O
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, INDEPENDENTEMENTE DE OUTORGA UXÓRIA. 
RE NÃO CONHECIDO.